Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra o acórdão, que deu parcial provimento ao apelo, interposto nos autos de ação de cobrança. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no aresto. Afirma que é beneficiário da justiça gratuita, no entanto, deixou de mencionar tal fato no dispositivo do voto.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O erro material reside na expressão do julgamento, e não no julgamento em si ou em suas premissas. Trata-se de uma inconsistência que pode ser clara e diretamente apurada e que não tem como ser atribuída ao conteúdo do julgamento – podendo apenas ser imputada à forma (incorreta) como ele foi exteriorizado (in Coisa Julgada e sua Revisão, RT, 2005, p. 527). 2.2. A despeito da alegação da parte de que ausência de menção acerca da gratuidade de justiça deferida se trata de omissão, na verdade, se trata de mero erro material. 2.3. No caso dos autos, o acórdão deixou de constar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão do deferimento da justiça gratuita.
3. Assim, os embargos devem ser acolhidos apenas para constar no dispositivo do acórdão que resta suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, diante da gratuidade de justiça na primeira instância.
4. Embargos acolhidos.